Tribunal: TJDFT
Processo: 0732723-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732723-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNALDO RODRIGUES ALVES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO INTER SA, BANCO MAXIMA S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Despacho 1. Apelação cível interposta por Agnaldo Rodrigues Alves contra a sentença proferida pela 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido inicial de repactuação de dívidas (ID no 48359286). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 3. A exigibilidade foi suspensa pelo prazo legal, devido à concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual o apelante não providenciou o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, Publicado no PJe de 17/2/2020. 9. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Registre-se que o apelante é servidor público (PMDF), com salário bruto superior a R$ 8.000,00. 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação. 12. Após a juntada aos autos dos referidos documentos, o processo deve seguir em segredo de justiça. 13. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 14. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro